Tribunal: TJES
Processo: 0021206-42.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021206-42.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: THEREZINHA DE JESUS LUGON VALLADAO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido em agravo interno no mandado de injunção, no qual se reconheceu a aplicação da prescrição quinquenal apenas quanto aos efeitos patrimoniais do direito reconhecido, afastando-se a prescrição do fundo de direito. O embargante alegou omissão na análise da prescrição do fundo de direito e na consideração de precedentes dos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto: (i) à análise da prescrição do fundo de direito; e (ii) à apreciação de precedentes jurisprudenciais sobre o mérito do mandado de injunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão apta a ensejar embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se manifestar sobre ponto essencial à resolução da controvérsia, o que não se verificou no caso concreto.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a questão da prescrição, afastando a incidência da prescrição do fundo de direito e reconhecendo a prescrição quinquenal apenas quanto aos valores devidos.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando o julgador deixa de rebater todos os precedentes indicados pelas partes, desde que a decisão esteja em conformidade com a orientação predominante dos tribunais, como se deu no presente caso.

6.

Os embargos revelam, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da prescrição do fundo de direito está suficientemente enfrentada quando o acórdão rejeita expressamente sua aplicação e reconhece a incidência apenas sobre os efeitos patrimoniais.

2.

A ausência de menção específica a precedentes indicados pelas partes não configura omissão se a decisão estiver alinhada à jurisprudência dominante.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, insurge-se o embargante em face do acórdão do agravo interno no mandado de injunção, onde restou rejeitada a tese quanto a prescrição da pretensão autoral, mas, reconhecida a observância da prescrição quinquenal para o recebimento dos valores cujo direito foi reconhecido no writ.

Para o embargante, houve omissão quanto a análise da prescrição em relação ao fundo de direito, bem como quanto a existência de precedentes dos tribunais superiores sobre o tema de fundo deste mandado de injunção.

De plano, sem delongas, entendo que a pretensão recursal não prospera.

Decerto, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar tema imprescindível ao deslinde da controvérsia.

In casu
, na esteira dos reiterados julgamentos acerca do mesmo caso nesta Corte, houve o enfrentamento da questão em sua inteireza, afastando-se a prescrição do fundo de direito, mas reconhecendo a necessidade de observância do lustro prescritivo quando do pagamento das verbas decorrentes do direito que fora reconhecido, não restando o que ser apreciado.

Ademais, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que não há omissão quando o julgador deixa de enfrentar jurisprudências trazidas pelas partes, desde que seu entendimento esteja consentâneo com a moderna orientação jurisprudencial e coesa com as manifestações da Corte da qual emana, situação deste caso.

Assim, verifica-se que o intento da parte neste momento é apenas o de rediscutir o resultado do julgamento, o que deverá ser objeto de impugnação por via própria.

Face a essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inalterando-se o acórdão de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.

Acompanho a E. Desa. Relatora.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o voto da Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator para não conhecer e não acolher os embargos de declaração.

Acompanho o e. Relator para não conhecer e não acolher os embargos de declaração.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 05.02.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A RELATORIA.

É COMO VOTO, RESPEITOSAMENTE.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.